Tribunal: STJ
Processo: 0100893-39.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 811615 - RJ(2023/0100893-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WELLINTON SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: IVAN MAIA DA SILVA JUNIOR (PRESO)
PACIENTE
: UELLKEM SCHELES TIL (PRESO)
PACIENTE
: VANDRE SANTOS MARTINS (PRESO)
PACIENTE
: CARLOS MARCOS DA SILVA MATOS PINTO (PRESO)
PACIENTE
: JEFERSON DA SILVA NUNES (PRESO)
PACIENTE
: CARLOS VITOR PESSANHA (PRESO)
PACIENTE
: RENAN HENRIQUE DA SILVA CARVALHO (PRESO)
PACIENTE
: ALEXANDRE MARTINS CAMPOS (PRESO)
PACIENTE
: JONATAS GUSTAVO DE OLIVEIRA (PRESO)
PACIENTE
: WANDER LUIZ DAMES (PRESO)
PACIENTE
: ROMARIO BOTELHO RAMALHO (PRESO)
PACIENTE
: GLEISON GONCALVES DE AGUIAR (PRESO)
CORRÉU
: FLÁVIO MELLO DOS SANTOS
CORRÉU
: ALVARO DE MENEZES
CORRÉU
: FABIO OSMAR MELO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ADRIANO LIMA CRESPO
CORRÉU
: ADRIANA CRISTINA NEVES BARBOSA
CORRÉU
: AMARILDO TAVARES DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDERSON DE SOUSA FERREIRA
CORRÉU
: AQUINO CARLOS CARNEIRO JUNIOR
CORRÉU
: BRUNO DA COSTA GONÇALVES
CORRÉU
: CATIANO DOS PASSOS ROCHA
CORRÉU
: EDGAR DE SOUSA TORRES
CORRÉU
: EDSON PAULA
CORRÉU
: EDSON SILVA CAMPISTA
CORRÉU
: FELIPE ESTANISLAU PIO CABRAL
CORRÉU
: IVAN TEIXEIRA FIGUEIRA
CORRÉU
: JOILSON JOSE DE SOUZA RODRIGUES
CORRÉU
: ROMARIO BISPO DOS SANTOS
CORRÉU
: ROSELI DA SILVA MOREIRA
CORRÉU
: RODRIGO DE CARVALHO DE SOUZA
CORRÉU
: VALDERFABIO MACEDO OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA55949597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f4d4268-95e5-47e9-8720-280599d651c2

CORRÉU
: VITOR RODRIGUES TAVARES
CORRÉU
: VANGLER GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: GUARACI DE OLIVEIRA CABRAL
CORRÉU
: CARLA REGINA SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO SA FILHO
CORRÉU
: ANDRE JOSEMAR RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: MAICON SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MAYCON GONCALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: MARCELO CARVALHO BIANCHI
CORRÉU
: RAFAEL DA SILVA CONCEIÇÃO
CORRÉU
: RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.
DE AUMENTO SUPERIOR A
POSSIBILIDADE. REGIME
QUANTUM
1/6.
INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
1. A culpabilidade dos pacientes foi devidamente negativada notadamente
em razão da função de grande relevância que possuíam dentro da
associação criminosa, tendo o Magistrado descrito qual era a função de
cada um deles, à exceção de Carlos Vitor Pessanha e Romario Botelho
Ramalho, para os quais a culpabilidade foi considerada normal à espécie.
2. As circunstâncias e consequências do crime também foram
adequadamente valoradas de forma negativa em relação aos pacientes,
tendo em vista que integravam organização criminosa altamente
estruturada e violenta, com atuação praticamente monopolística no tráfico
de drogas em Macaé, caracterizada pelo emprego de armamento de
elevado poder ofensivo, pela prática de múltiplos delitos conexos e pela
expressiva repercussão social danosa às comunidades vulneráveis sob seu
domínio, elementos que extrapolam as balizas inerentes ao tipo penal e
legitimam a exasperação da pena-base, nos termos da jurisprudência desta
Corte.
3. O Juiz
utilizou, para aumento da pena-base,
da diferença entre
a quo
1/8
o máximo e o mínimo da pena abstratamente cominada ao delito,
parâmetro este proporcional e aceito por esta Corte, não havendo falar em
violação do
do Código Penal, devendo, portanto, ser mantida na
art. 59
íntegra a reprimenda imposta.
4. O regime inicial fechado foi estabelecido em razão da valoração negativa
das circunstâncias judiciais, bem como do
de pena aplicado, em
quantum
estrita observância ao disposto no
§ 2o, do Código Penal e à
art. 33,
Súmula 269/STJ.
Documento eletrônico VDA55949597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f4d4268-95e5-47e9-8720-280599d651c2

5. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f4d4268-95e5-47e9-8720-280599d651c2

HABEAS CORPUS No 811615 - RJ(2023/0100893-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WELLINTON SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: IVAN MAIA DA SILVA JUNIOR (PRESO)
PACIENTE
: UELLKEM SCHELES TIL (PRESO)
PACIENTE
: VANDRE SANTOS MARTINS (PRESO)
PACIENTE
: CARLOS MARCOS DA SILVA MATOS PINTO (PRESO)
PACIENTE
: JEFERSON DA SILVA NUNES (PRESO)
PACIENTE
: CARLOS VITOR PESSANHA (PRESO)
PACIENTE
: RENAN HENRIQUE DA SILVA CARVALHO (PRESO)
PACIENTE
: ALEXANDRE MARTINS CAMPOS (PRESO)
PACIENTE
: JONATAS GUSTAVO DE OLIVEIRA (PRESO)
PACIENTE
: WANDER LUIZ DAMES (PRESO)
PACIENTE
: ROMARIO BOTELHO RAMALHO (PRESO)
PACIENTE
: GLEISON GONCALVES DE AGUIAR (PRESO)
CORRÉU
: FLÁVIO MELLO DOS SANTOS
CORRÉU
: ALVARO DE MENEZES
CORRÉU
: FABIO OSMAR MELO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ADRIANO LIMA CRESPO
CORRÉU
: ADRIANA CRISTINA NEVES BARBOSA
CORRÉU
: AMARILDO TAVARES DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDERSON DE SOUSA FERREIRA
CORRÉU
: AQUINO CARLOS CARNEIRO JUNIOR
CORRÉU
: BRUNO DA COSTA GONÇALVES
CORRÉU
: CATIANO DOS PASSOS ROCHA
CORRÉU
: EDGAR DE SOUSA TORRES
CORRÉU
: EDSON PAULA
CORRÉU
: EDSON SILVA CAMPISTA
CORRÉU
: FELIPE ESTANISLAU PIO CABRAL
CORRÉU
: IVAN TEIXEIRA FIGUEIRA
CORRÉU
: JOILSON JOSE DE SOUZA RODRIGUES
CORRÉU
: ROMARIO BISPO DOS SANTOS
CORRÉU
: ROSELI DA SILVA MOREIRA
CORRÉU
: RODRIGO DE CARVALHO DE SOUZA
CORRÉU
: VALDERFABIO MACEDO OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

CORRÉU
: VITOR RODRIGUES TAVARES
CORRÉU
: VANGLER GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: GUARACI DE OLIVEIRA CABRAL
CORRÉU
: CARLA REGINA SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO SA FILHO
CORRÉU
: ANDRE JOSEMAR RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: MAICON SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MAYCON GONCALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: MARCELO CARVALHO BIANCHI
CORRÉU
: RAFAEL DA SILVA CONCEIÇÃO
CORRÉU
: RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA.
DE AUMENTO SUPERIOR A
POSSIBILIDADE. REGIME
QUANTUM
1/6.
INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
1. A culpabilidade dos pacientes foi devidamente negativada notadamente
em razão da função de grande relevância que possuíam dentro da
associação criminosa, tendo o Magistrado descrito qual era a função de
cada um deles, à exceção de Carlos Vitor Pessanha e Romario Botelho
Ramalho, para os quais a culpabilidade foi considerada normal à espécie.
2. As circunstâncias e consequências do crime também foram
adequadamente valoradas de forma negativa em relação aos pacientes,
tendo em vista que integravam organização criminosa altamente
estruturada e violenta, com atuação praticamente monopolística no tráfico
de drogas em Macaé, caracterizada pelo emprego de armamento de
elevado poder ofensivo, pela prática de múltiplos delitos conexos e pela
expressiva repercussão social danosa às comunidades vulneráveis sob seu
domínio, elementos que extrapolam as balizas inerentes ao tipo penal e
legitimam a exasperação da pena-base, nos termos da jurisprudência desta
Corte.
3. O Juiz
utilizou, para aumento da pena-base,
da diferença entre
a quo
1/8
o máximo e o mínimo da pena abstratamente cominada ao delito,
parâmetro este proporcional e aceito por esta Corte, não havendo falar em
violação do
do Código Penal, devendo, portanto, ser mantida na
art. 59
íntegra a reprimenda imposta.
4. O regime inicial fechado foi estabelecido em razão da valoração negativa
das circunstâncias judiciais, bem como do
de pena aplicado, em
quantum
estrita observância ao disposto no
§ 2o, do Código Penal e à
art. 33,
Súmula 269/STJ.
5. Ordem denegada.
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de WELLINTON SILVA DE
habeas corpus
OLIVEIRA e OUTROS – condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico,
com penas e regimes definidos no acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro –, em que a defesa aponta como autoridade
coatora o Tribunal de origem, que, em
deu parcial provimento ao recurso do
21/3/2023,
Ministério Público e manteve as condenações dos pacientes (Apelação Criminal n.
0014635-43.2013.8.19.0028) – (fls.
).
33/34
Em síntese, a impetrante alega majoração da pena-base com fundamentos
genéricos e desproporcionais, em violação do
do Código Penal, por ter o
art. 59
acórdão reiterado razões inerentes ao próprio tipo penal (associação para o tráfico)
para negativar culpabilidade, circunstâncias e consequências, e aplicado exasperações
superiores a
por circunstância judicial.
1/6
Sustenta que tais aumentos devem ser decotados ou, subsidiariamente,
reduzidos ao patamar de
por vetorial, por afrontarem os princípios da
1/6
proporcionalidade e da razoabilidade, com a consequente reformulação da primeira
fase da dosimetria para todos os pacientes.
Alega, ainda, ilegalidade na fixação do regime fechado com apoio na
gravidade abstrata dos delitos, sem base em circunstâncias concretas individualizadas,
requerendo o abrandamento do regime prisional dos pacientes JEFERSON DA SILVA
NUNES, IVAN MAIA DA SILVA JUNIOR, VANDRE SANTOS MARTINS, RENAN
HENRIQUE DA SILVA CARVALHO, UELLKEM SCHELES TIL, WELLINTON SILVA
DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, CARLOS VITOR PESSANHA,
GLEISON GONCALVES DE AGUIAR e CARLOS MARCOS DA SILVA MATOS PINTO.
No mérito, requer a cassação do acórdão para: a) reformar a dosimetria de
todos os pacientes, decotando os aumentos da pena-base fundados em elementos
inerentes ao tipo penal ou, subsidiariamente, reduzindo o
de exasperação a
quantum
por circunstância judicial; e b) abrandar o regime prisional dos pacientes
1/6
nominados, por ausência de fundamentação concreta idônea (fl. 23) – (Processo n.
0014635-43.2013.8.19.0028, Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro).
Foram prestadas informações às fls.
e
3.654/3.662
3.665/3.672.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(fls.
).
habeas corpus
3.674/3.682
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, a defesa se insurge quanto à negativação das circunstâncias
judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito, aduzindo,
em síntese, que teriam sido utilizados argumentos genéricos, desproporcionais e
inerentes ao próprio tipo penal (associação para o tráfico) para aumentar a pena-base.
A Corte de origem manteve, na íntegra, as penas-base fixadas na sentença
para todos os pacientes, entendendo ser adequados e proporcionais os aumentos
operados, mediante os seguintes fundamentos (fls.
):
299/300
Com exceção da não incidência da causa de aumento do artigo 40, II, da
na pena do crime de associação para o tráfico de drogas para o
Lei no 11343/06
réu Sandro, quanto aos demais réus a dosimetria realizada na sentença mostra-se
irretocável, individualizando as penas de acordo com as circunstâncias objetivas e
subjetiva de cada um dos réus. É adequado e proporcional o aumento aplicado
nas penas base pela maior culpabilidade, conduta social, circunstâncias e
consequências dos crimes, devidamente justificado na sentença.
A lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por cada
circunstância judicial avaliada com base no artigo 59 do Código Penal. Assim, o
julgador está autorizado a utilizar critério
dividindo a diferença
objetivo/subjetivo,
entre os limites máximo e mínimo da pena abstratamente cominada pelo divisor 8
(oito), para se chegar ao
de exasperação da pena-base, por cada uma
quantum
das circunstâncias judiciais analisa- das em desfavor do sentenciado, dentro dos
parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que apresente
fundamentação razoável, de modo a estabelecer a sanção suficiente para funções
de prevenção e repressão do crime.
Assim, a fim de analisar devidamente as alegações defensivas, transcrevo
os fundamentos utilizados pelo Juízo
, quando da aplicação da pena, para
a quo
aumentar as penas-base de cada um dos pacientes deste
vejamos:
writ,
1) WELLINTON SILVA DE OLIVEIRA (fls.
– grifo nosso):
3.425/3.428
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se que a
do réu é acentuada, na medida em
culpabilidade
que exercia função de grande relevância dentro da associação criminosa, como
auxiliar direto dos lideres da organização criminosa na aquisição e no refino de
pasta base e posterior remessa da droga para os pontos de venda controlados
pela organização criminosa em Macaé.
Já a função de gerência da venda de entorpecentes em toda a comunidade
Fronteira, será oportunamente valorada na segunda fase da dosimetria sob a
rubrica própria (artigo 62, I, do CP).
O acusado não ostenta tecnicamente maus antecedentes. Não disponho de
conhecimentos técnicos em psicologia ou de elementos seguros que permitam
afirmar negativamente sobre sua personalidade ou conduta social.
As
e as
do crime também recomendam o
circunstâncias
consequências
agravamento da reprimenda.
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região.
Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os seus pontos de venda
concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para tanto, subjugava as
populações dessas localidades pela força, valendo-se de pesado e vasto arsenal
bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em alusão (o tráfico de drogas) era fundada em uma série
de outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder económico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação dessa
quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Efetivamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima e tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstância judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), para então
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
.
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
2) CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (fls.
– grifo nosso):
3.429/3.432
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se que
do réu é acentuada, na medida em que
culpabilidade
exercia função de grande relevância na hierarquia da associação' criminosa, pois
tinha a incumbência de viabilizar o funcionamento da estrutura de liderança à
distância montada pelos superiores hierárquicos, para que continuassem controlar
a facção criminosa e auferir lucros da atividade criminosa, apesar de homiziados
na cidade do Rio de Janeiro.
Após a instrução, restou verificado que o acusado Carlos Eduardo dos
Santos integrava o grupo do acerto e tinha por função principal a recepção do
material entorpecente enviado pelos líderes da organização Sandro Luis de Paula
Amorim, vulgo "Peixe', e Álvaro de Menezes, vulgo "Playboy", para posterior
repasse aos supervisores ou alguém por eles designado.
O acusado não ostenta anotação caracterizadora de maus antecedentes.
Não disponho de elementos seguros que permitam afirmar negativamente sua
personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em exame não concorrem
para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar em comportamento da
vítima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a saúde públicas.
As
recomendam o agravamento
circunstancias e as conseqüências do crime
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação dessa
quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Certamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima.E tais
conseqüências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínim a e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstância judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), para então
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
.
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
3) IVAN MAIA DA SILVA JUNIOR (fls.
– grifo nosso):
3.490/3.493
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do réu é acentuada, em razão da
relevância de sua conduta na orbanização criminosa, já que exercia a função de
auxiliar do gerente do tráfico na área da comunidade Malvinas, e nesse mister
estava encarregado do transporte, armazenamento e distribuição de drogas e
armas entre as diversas "bocas de fumo" da região, cabendo-lhe, igualmente, o
recolhimento do dinheiro produto da venda de entorpecentes e a entrega ao seu
chefe Edson "Barrão".
Além disso, o acusado Ivan Maia fazia a segurança armada da venda de
drogas de eventuais ataques ou repressão.
A FAC do acusado não ostenta anotação caracterizadora de maus
antecedentes. Não disponho de elementos seguros que me permitam afirmar
negativamente sua personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em
exame não concorrem para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar em
comportamento da vítima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a saúde
públicas.
recomendam o agravamento
As circunstâncias e as consequências do crime
da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Policia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação dessa
quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

Certamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima. E tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstância judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), para então
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
.
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
4) UELKEN SCHELES TIL (fls.
– grifo nosso):
3.522/3.525
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se a culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que
exercia função de grande relevância na hierarquia da associação criminosa.
No exercício da função de gerente da comunidade Ajuda e na cidade de
Casimiro de Abreu, o denunciado Uelkem estava encarregado de solicitar e
receber drogas, armas de fogo e munições do "gerente-geral" e fornecedores da
quadrilha, distribuindo-as, em seguida, para os diversos elementos (ditos
"vapores") que fariam a venda da droga no varejo na comunidade Ajuda e em
Casimiro de Abreu.
Além disso, faria o recolhimento do dinheiro, produto da venda de
entorpecentes, e a remessa dos lucros aos supervisores da quadrilha em Macaé.
Nesse mister, o acusado se notabilizou pelo emprego de enorme violência
contra rivais, desafetos e supostos colaboradores das forças de segurança pública.
Frise-se que, conforme os relatórios de interceptação telefônica e
transcrições (fls. 1378-1401 e dos autos em apenso 7116-7125), os diálogos
telefônicos e mensagens de texto gravados no curso desta Operação, fazem
referências à autoria mediata (mandante) do denunciado em crimes de homicídios
perpetrados pela quadrilha.
O acusado não ostenta tecnicamente maus antecedentes. Não disponho de
conhecimentos técnicos em psicologia ou de elementos seguros que me permitam
afirmar negativamente sua personalidade ou conduta social.
também recomendam o
As circunstâncias e as consequências do crime
agravamento da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
Mas não é só. É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a
ação dessa quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Efetivamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima e tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstância judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), para então
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
.
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
5) VANDRE SANTOS MARTINS (fls.
– grifo nosso):
3.534/3.537
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do réu é acentuada, na medida em
que exercia função de grande relevância na hierarquia da associação criminosa.
Ficou demonstrado que o acusado exercia a função de auxiliar do gerente do
tráfico na área das comunidades Botafogo, Sem Terra e Morro de Santana, Rafael
da Silva Conceição, vulgo "Cachorrão ", Chorrão ou "Cara de Abacaxi".
Nesse mister, Vandré "Piloto" seria encarregado do transporte,
armazenamento e distribuição de drogas e armas entre as diversas "bocas de
fumo" da região citada, cabendo-lhe, igualmente, o recolhimento do dinheiro
produto da venda de entorpecentes e a entrega ao seu chefe Rafael "Chorrão".
Além disso, o acusado Vandré seria responsável por fazer a segurança
armada da venda de drogas e a contenção de eventuais ataques ou repressão.
A FAC do acusado não ostenta anotação caracterizadora de maus
antecedentes. Não disponho de elementos seguros que me permitam afirmar
negativamente sua personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em
exame não concorrem para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar em
comportamento da vítima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a saúde
públicas.
recomendam o agravamento
As circunstâncias e as consequências do crime
da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação dessa
quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Certamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima. E tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstancia judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), para então
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
.
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
6) CARLOS MARCOS DA SILVA MATOS PINTO (fls.
– grifo
3.548/3.551
nosso):
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do réu é acentuada, na medida em
que exercia função de grande relevância na hierarquia da associação criminosa,
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

pois viabilizava, com seu auxílio, a ação coordenada de todos os traficantes na
comunidade Malvinas.
Ficou demonstrado que o acusado Carlos Marcos da Silva Matos Pinto,
conhecido pela alcunha de "Marquinhos da Vovó", exercia a função de auxiliar do
gerente do tráfico na área da comunidade Malvinas, Edson Paula, vulgo "Vapor"
ou "Barrão".
Nesse mister, o denunciado estava encarregado do transporte,
armazenamento e distribuição de drogas e armas de fogo entre as diversas "bocas
de fumo" da região citada, cabendo-lhe, igualmente, o recolhimento do dinheiro,
produto da venda de entorpecentes, e a entrega ao seu chefe "Barrão".
Além disso, o acusado Carlos fazia a segurança armada da venda de drogas
e a contenção de eventuais ataques ou repressão.
A FAC do acusado não ostenta anotação caracterizadora de maus
antecedentes. Não disponho de elementos seguros que me permitam afirmar
negativamente sua personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em
exame não concorrem para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar em
comportamento da vítima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a saúde
públicas.
recomendam o agravamento
As circunstâncias e as consequências do crime
da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Policia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação dessa
quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Certamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima. E tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstância judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), para então
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
.
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
7) JEFERSON DA SILVA NUNES (fls.
– grifo nosso):
3.498/3.502
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se que a
do réu é acentuada, na medida em
culpabilidade
que exercia função de grande relevância na hierarquia da associação criminosa,
pois era homem de confiança dos lideres da organização criminosa e, por isso, foi
alçado ao posto de supervisor, encarregado de receber as drogas e armas
repassadas pelos chefes do grupo e coordenar sua distribuição aos gerentes
locais, responsáveis pelo comércio ilícito nas comunidades de sua região de
comando, como também fiscalizar a arrecadação do dinheiro produto do tráfico em
sua região, bem como remeter a parcela do produto da venda de tóxicos ao líder
da quadrilha.
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

Além disso, como
da liderança do grupo em Macaé, competia
longa manus
ao supervisor assegurar a execução e o cumprimento das ordens emanadas,
como também exercer o poder disciplinar sobre seus subordinados.
No mais, tinha o poder de determinar execuções de pessoas - seja de
quadrilheiro insubordinado, desonesto ou ineficiente; de supostos informantes da
policia ou de traficantes rivais - e aplicar "castigos".
O acusado não ostenta anotação caracterizadora de maus antecedentes.
Não disponho de elementos seguros que me permitam afirmar negativamente sua
personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em exame não concorrem
para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar em comportamento da
vítima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a saúde públicas.
recomendam o agravamento
As circunstâncias e as consequências do crime
da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados. em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Policia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação dessa
quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Certamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima. E tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstância judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), para então
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa.
8) CARLOS VITOR PESSANHA (fls.
– grifo nosso):
3.458/3.461
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do réu é a normal para o injusto
praticado.
A FAC do acusado ostenta uma anotação (n° 01 - fls. 1767) caracterizadora
de
. Note-se que o réu foi condenado, com transito em julgado,
maus antecedentes
a uma pena de três anos de reclusão em regime fechado (processo
2006.028.005212-2 - transito em julgado
.
02/10/2007)
Não disponho de elementos seguros que me permitam afirmar
negativamente sua personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em
exame não concorrem para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar em
comportamento da vitima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a saúde
públicas. A culpabilidade do réu é normal do injusto que lhe fora atribuído.
recomendam o agravamento
As circunstâncias e as consequências do crime
da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

em outros Municipios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefónicas realizadas pela Policia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação dessa
quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Certamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima. E tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstancia judicial
desfavorável (maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), para
então fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias
.
de reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
9) RENAN HENRIQUE DA SILVA CARVALHO (fls.
– grifo
3.513/3.516
nosso):
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se que a
do réu é acentuada, na medida em
culpabilidade
que exercia função de grande relevância na hierarquia da associação criminosa,
pois viabilizava, com seu auxílio, a ação coordenada de todos os traficantes em
atuação nas comunidades Nova Holanda, Brasília, Barra e Fronteira.
Ficou apurado, após a regular instrução processual, que o acusado atuava
como auxiliar do supervisor regional, o denunciado Jeferson "Tiroteio", e também
como segurança dos pontos de venda de entorpecentes da citada região.
Restou demonstrado, ainda, que no período em que esteve no Rio de
Janeiro para tratamento, após ser baleado, o denunciado Renan auxiliou
diretamente o líder da quadrilha, Sandro "Peixe", encarregando-se da aquisição e
refino de pasta-base de cocaína e na logística necessária para o envio das drogas
aos pontos de vendas controlados pela associação criminosa em Macaé.
A FAC do acusado não ostenta anotação caracterizadora de maus
antecedentes. Não disponho de elementos seguros que me permitam afirmar
negativamente sua personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em
exame não concorrem para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar em
comportamento da vítima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a saúde
públicas.
recomendam o agravamento
As circunstâncias e as consequências do crime
da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação dessa
quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Certamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima. E tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstância judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), para então
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
.
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
10) ALEXANDRE MARTINS CAMPOS (fls.
– grifo nosso):
3.439/3.442
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do réu é acentuada, na medida em
que exercia função de grande relevância na hierarquia da associação criminosa, já
que gerenciava a venda de entorpecentes em toda comunidade Fronteira.
No exercício dessa função, o denunciado estava encarregado de solicitar e
receber drogas, armas de fogo e munições do "gerente-geral" e fornecedores da
quadrilha, distribuindo-as, em seguida, para os diversos elementos (ditos
"vapores") que fariam a venda da droga no varejo na comunidade Fronteira.
Além disso, tinha a função de fazer o recolhimento do dinheiro, produto da
venda de entorpecentes, e a remessa aos supervisores da quadrilha em Macaé,
competindo-lhe, igualmente, arregimentar pessoas para servir como "olheiros" e
"soldados", que fariam a segurança armada da venda de drogas e a contenção de
eventuais ataques de rivais ou repressão policial.
O acusado não ostenta anotação caracterizadora de maus antecedentes.
Não disponho de elementos seguros que me permitam afirmar negativamente sua
personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em exame não concorrem
para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar em comportamento da
vítima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a saúde públicas.
também recomendam o
As circunstâncias e as consequências do crime
agravamento da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
Mas não é só. É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a
ação dessa quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

Efetivamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima e tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstância judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), para então
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
.
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
11) JONATAS GUSTAVO DE OLIVEIRA (fls.
– grifo nosso):
3.445/3.448
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se que a
do réu é acentuada, pois atuava de
culpabilidade
forma bem violenta no exercício da gerência a venda de entorpecentes em toda
comunidade Bosque Azul.
O acusado não ostenta tecnicamente maus antecedentes. Não disponho de
conhecimentos técnicos em psicologia ou de elementos seguros que me permitam
afirmar negativamente sua personalidade ou conduta social. Os motivos do crime
em exame não concorrem para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar
em comportamento da vítima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a
saúde públicas.
também recomendam o
As circunstâncias e as consequências do crime
agravamento da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Policia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
Mas não é só. É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a
ação dessa quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Efetivamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima e tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstancia judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstancias e consequências do crime), para então
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
.
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
12) WANDER LUIZ DAMES (fls.
– grifo nosso):
3.538/3.542
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do réu é acentuada, na medida em
que exercia função de grande relevância na hierarquia da associação criminosa.
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

Ficou demostrado que o acusado Wander Luiz Dames, conhecido pela
alcunha de "Snoopy", exercia a função de auxiliar do gerente do tráfico na área da
comunidade Engenho da Praia, Rafael Teixeira da Silva, vulgo "Russão" ou "Fael".
Nesse mister, o denunciado estava encarregado do transporte,
armazenamento e distribuição de drogas e armas de fogo entre as diversas "bocas
de fumo" da região citada, cabendo-lhe, igualmente, o recolhimento do dinheiro,
produto da venda de entorpecentes, e a entrega ao seu chefe "Russão".
Além disso, o acusado fazia a segurança armada da venda de drogas e a
contenção de eventuais ataques ou repressão.
A FAC do acusado não ostenta anotação caracterizadora de maus
antecedentes. Não disponho de elementos seguros que me permitam afirmar
negativamente sua personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em
exame não concorrem para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar em
comportamento da vitima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a saúde
públicas. A culpabilidade do réu é normal do injusto que lhe fora atribuído.
recomendam o agravamento
As circunstâncias e as consequências do crime
da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Policia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e vendas de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crime correlatos -, por óbvio,
constituem circunstancias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação dessa
quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Certamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima. E tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstância judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstancias e consequências do crime), para então
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
.
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
13) ROMARIO BOTELHO RAMALHO (fls.
– grifo nosso):
3.518/3.520
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifico a culpabilidade do réu é a normal para o injusto praticado. A
FAC do acusado não ostenta anotação caracterizadora de maus antecedentes.
Não disponho de elementos seguros que me permitam afirmar negativamente sua
personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em exame não concorrem
para o recrudescimento da sanção. Não há que se falar em comportamento da
vítima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a saúde públicas.
recomendam o agravamento
As circunstancias e as consequências do crime
da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substancias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Policia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação dessa
quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Certamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima. E tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstância judicial
desfavorável (circunstâncias e consequências do crime), para então fixar a pena-
base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão 820 (oitocentos e
vinte) dias-multa.
14) GLEISON GONCALVES DE AGUIAR (fls.
– grifo nosso):
3.485/3.488
, considerando as circunstâncias previstas no
do
Na primeira fase
art. 59
Código Penal, verifica-se que a
do réu é acentuada, na medida em
culpabilidade
que exercia função de grande relevância na hierarquia da associação criminosa,
pois viabilizava, de forma bastante violenta, a ação coordenada de todos os
traficantes em atuação nas comunidades Nova Holanda, Brasília, Barra e
Fronteira.
Restou apurado que o acusado atuava no tráfico de drogas nas referidas
comunidades, sob as ordens do "supervisor' de área, como abastecedor dos
pontos de venda de drogas nas referidas comunidades.
Nessa função, o acusado tinha a incumbência de receber e guardar o
material entorpecente, redistribuir aos "vapores", e depois recolher os valores
provenientes da venda das drogas.
Além disso, o denunciado, sempre que solicitado por seu superior imediato,
impingia "castigos" corporais a desafetos, membros da comunidade e comparsas,
que variaram de pequenas lesões à prática de torturas e homicídios.
A FAC do acusado não ostenta anotação caracterizadora de maus
antecedentes. Não disponho de elementos seguros que me permitam afirmar
negativamente sua personalidade ou conduta social. Os motivos do crime em
exame não concorrem para o recrudescimento da sanção. Não há que se falai em
comportamento da vítima, já que os bens jurídicos tutelados são a paz e a saúde
públicas.
recomendam o agravamento
As circunstâncias e as consequências do crime
da reprimenda.
Como ficou assentado por ocasião do exame meritório, o réu integrava uma
poderosa, complexa e violenta associação criminosa que praticamente detinha o
monopólio do comércio ilegal de substâncias entorpecentes na cidade de Macaé e
em outros Municípios da região. Essa quadrilha, é importante notar, mantinha os
seus pontos de venda concentrados em áreas carentes desta Comarca e, para
tanto, subjugava as populações dessas localidades pela força, valendo-se de
pesado e vasto arsenal bélico.
As interceptações telefônicas realizadas pela Policia Federal demonstraram
que a operacionalização da atividade ilícita primordialmente desenvolvida pela
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

associação criminosa em tela (o tráfico de drogas) era fundada em uma série de
outros delitos, como compra e venda de armas, corrupção ativa e passiva,
homicídios, tortura, entre outros.
Todos esses fatores - ou seja, a abrangência, o poder econômico, a forma
violenta de atuação, a quantidade e a gravidade dos crimes correlatos -, por óbvio,
constituem circunstâncias do delito e justificam uma elevação da pena base.
É preciso considerar, por outro lado, a repercussão que a ação dessa
quadrilha teve para os habitantes da cidade de Macaé, sobretudo das
comunidades carentes submetidas ao seu domínio direto.
[...]
Certamente, a associação criminosa de que o réu era membro causou à
sociedade Macaense, senão todos, boa parte dos danos listados acima. E tais
consequências, a nosso sentir, determinam uma severa resposta penal.
Com base nessas premissas, eleva-se a pena em 10 (dez) meses e 15
(quinze) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa - intervalo de pena previsto entre a
mínima e a máxima cominada dividida por oito - para cada circunstância judicial
desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), para então
fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
.
reclusão 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
Dos trechos transcritos, verifica-se que a culpabilidade dos pacientes foi
negativada notadamente em razão da função de grande relevância que possuíam
dentro da associação criminosa, tendo o Magistrado descrito qual era a função de cada
um deles, à exceção de Carlos Vitor Pessanha e Romario Botelho Ramalho, para os
quais a culpabilidade foi considerada normal à espécie.
E, ao contrário do que alega a defesa, a relevância da função
desempenhada na organização serve, de acordo com a jurisprudência consolidada
desta Corte de Justiça, como fundamento para negativar a culpabilidade, pois não se
trata de elemento inerente ao tipo penal da associação para o tráfico (
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
.
REsp n. 1.541.722/ES,
16/5/2016)
Ainda nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
DE
ENTORPECENTES.
REEXAME
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GERENTE DO
PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES. CULPABILIDADE ACENTUADA.
REEXAME
PROBATÓRIO,
IMPOSSIBILIDADE.
ILEGALIDADES
NÃO
CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. [...]
2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade
do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do
agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos
parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. No caso, a Corte local
negativou a vetorial culpabilidade pelo fato de o paciente ser o gerente do ponto de
venda de entorpecentes, o que não comporta reparo. Entendimento em sentido
contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
916.107/SP,
Turma, DJe de
)
26/9/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE.
QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. POSIÇÃO DE DESTAQUE EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
8. Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade do
crime de associação para o tráfico, diante da posição de liderança da organização
criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
718.476/RJ,
Turma, DJe de
)
17/6/2022.
Portanto, devidamente demonstrada a relevância da função exercida pelos
pacientes, inexiste ilegalidade na negativação da culpabilidade.
Noutro giro, no tocante às circunstâncias e consequências do crime,
constato que foram adequadamente valoradas de forma negativa em relação aos
pacientes, tendo em vista que integravam organização criminosa altamente estruturada
e violenta, com atuação praticamente monopolística no tráfico de drogas em Macaé,
caracterizada pelo emprego de armamento de elevado poder ofensivo, pela prática de
múltiplos delitos conexos e pela expressiva repercussão social danosa às
comunidades vulneráveis sob seu domínio, elementos que extrapolam as balizas
inerentes ao tipo penal e legitimam a exasperação da pena-base, nos termos da
jurisprudência desta Corte, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO
CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E
1.025, AMBOS DO CPC,
O
o DO CPP E
DO CPP. TESE DE
C/C
ART. 3
ART. 619
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (2) VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1°, § 1°, DA
E 59 DO CP ARGUMENTO DA VALORAÇÃO
LEI N. 12.852/2013,
INIDÔNEA
DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTOS CONCRETOS APLICADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENTITULADA DE COMANDO VERMELHO, A
QUAL PERTENCE O RECORRENTE, QUE VAI ALÉM DE UMA SIMPLES
PERTURBAÇÃO SOCIAL NO ESTADO DO ACRE, HAVENDO UM ACRÉSCIMO
SIGNIFICATIVO NOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA, CAUSANDO
UMA ONDA DE TERROR, DESORDEM E MEDO À POPULAÇÃO. (3) VIOLAÇÃO
DO
DO CP ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E
ART. 59
RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
LEGALIDADE
CONSTATADA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JUÍZO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (4) VIOLAÇÃO DO
°, § 2°, DA
ART. 2
PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DECORRENTE DO
LEI N. 12.850/2013.
RECONHECIMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE
ARMAMENTO NA PRÁTICA CRIMINOSA E DA PARTICIPAÇÃO DE
ADOLESCENTES. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA. INVIABILIDADE DE REPAROS.
(5) VIOLAÇÃO DO
°, § 4°, I, DA
PLEITO DE
ART. 2
LEI N. 12.850/2013.
EXCLUSÃO DO ENVOLVIMENTO DE UM DOS ADOLESCENTES. TESE DE
NECESSIDADE DA JUNTADA DE REGISTRO CIVIL PARA ATESTAR
MENORIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA DO STJ. COMPROVAÇÃO
POR OUTROS DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA.
[...]
4. As instâncias ordinárias colacionaram fundamentos concretos o suficiente
para justificar a valoração negativa das consequências do crime, apresentando
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

elementos que fogem a aspectos inerentes ao tipo penal violado, notadamente,
prejuízos causados pelos membros de facções criminosas em toda a coletividade,
sendo que é de conhecimento público e notório que as ações da organização
criminosa entitulada de "Comando Vermelho", a qual pertence o revisionando, vão
além de uma simples perturbação social no nosso Estado, havendo um acréscimo
significativo nos índices de criminalidade e violência, causando uma onda de
terror, desordem e medo à população.
5. Conforme disposto no combatido aresto, na majoração da pena-base não
há uma valoração absoluta imposta pelo
do Código Penal, na análise das
art. 59,
circunstâncias judiciais, logo, por não representar uma operação aritmética limitada
às penas máximas e mínimas cominadas ao crime, é lícito ao magistrado fixar a
pena-base acima do mínimo legal, utilizando uma fração de aumento de acordo
com o seu convencimento, desde que apresente uma fundamentação idônea para
tal fim. (fl. 599).
6. Não há falar em desproporcionalidade na exasperação dada à pena- base,
aumento em
para cada circunstância negativada, notadamente em função da
1/4
discricionariedade inerente aos juízos ordinários na valoração das circunstâncias
judiciais.
[...]
10. Recurso especial desprovido.
(
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
)
REsp n. 1.961.900/AC,
23/9/2024.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA BASE. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO DE
CAUSAS DE AUMENTO ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS
GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
NÃO
WRIT
CONHECIDO.
[...]
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção
judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores
apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados,
a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais
e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. A culpabilidade, para fins do
do CP, deve ser compreendida como
art. 59
juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do
comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos
da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas,
sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração
de elementos concretos do delito. No caso concreto, as instâncias ordinárias
apontaram a natureza e a finalidade da organização criminosa integrada pelo
paciente (Bonde dos Treze - B13), a qual é estruturada para o cometimento de
variados crimes (roubos, tráfico de drogas, homicídios), circunstância de grande
desvalor social.
4. As consequências consistem no conjunto dos efeitos danosos causados
pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram corretamente pela
valoração negativa das consequências do delito, haja vista o fato de a organização
criminosa que o paciente integra ser responsável pelo aumento da criminalidade
no Estado do Acre, sobretudo em razão da "guerra" entre facções. Por meio da
violência extrema, a organização busca dominar territórios para venda de
entorpecentes e praticarem outros crimes.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido
de que o
parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique
art. 68,
uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando
estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da
fração imposta.
6. Conforme visto acima, o Magistrado processante apresentou fundamento
concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando a
existência de um "setor" incumbido de adquirir armas e fornecê-las aos integrantes
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

da organização criminosa e o fato de o armamento ser comumente utilizado em
ameaças a agentes de segurança.
[...]
10. Writ não conhecido.
(HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
596.157/AC,
8/2/2021.
No mais, pugna a defesa pela redução do
de aumento operado
quantum
para
da pena mínima por cada circunstância judicial considerada desfavorável.
1/6
Nesse ponto, no que diz respeito ao
de elevação, cabe lembrar
quantum
que a lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para quantificá-lo.
Ou seja, não houve definição de frações ideais para quantificar o aumento de cada
circunstância judicial negativa.
Nesse passo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe
que não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de
alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja
ela de
sobre o mínimo da pena-base, seja de
do intervalo entre as penas
1/6
1/8
mínimas e máximas. Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido
pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério
eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida
mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).
No caso, verifico que o Juiz
utilizou para aumento
da diferença
a quo
1/8
entre o máximo e o mínimo da pena abstratamente cominada ao delito, parâmetro este
proporcional e aceito por esta Corte, não havendo falar em violação do art. 59
do Código Penal, devendo, portanto, ser mantida na íntegra a reprimenda imposta.
Por derradeiro, no que se refere ao regime inicial fechado fixado, constata-
se que sua manutenção restou devidamente fundamentada no acórdão impugnado,
uma vez que estabelecido em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais,
bem como do
de pena aplicado, em estrita observância ao disposto no
quantum
art. 33, § 2o, do Código Penal e à Súmula 269/STJ.
Assim, não procede a alegação defensiva de que o regime teria sido fixado
com base na gravidade abstrata do delito, porquanto evidenciado que a decisão se
amparou em fundamentos concretos e idôneos.
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54731430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: b33caff6-367e-468e-b0c1-0a1c12337d37

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 811.615 / RJ
Número Registro: 2023/0100893-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00102384320108190028
00146354320138190028
102384320108190028
146354320138190028
2622010
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WELLINTON SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: IVAN MAIA DA SILVA JUNIOR (PRESO)
PACIENTE
: UELLKEM SCHELES TIL (PRESO)
PACIENTE
: VANDRE SANTOS MARTINS (PRESO)
PACIENTE
: CARLOS MARCOS DA SILVA MATOS PINTO (PRESO)
PACIENTE
: JEFERSON DA SILVA NUNES (PRESO)
PACIENTE
: CARLOS VITOR PESSANHA (PRESO)
PACIENTE
: RENAN HENRIQUE DA SILVA CARVALHO (PRESO)
PACIENTE
: ALEXANDRE MARTINS CAMPOS (PRESO)
PACIENTE
: JONATAS GUSTAVO DE OLIVEIRA (PRESO)
PACIENTE
: WANDER LUIZ DAMES (PRESO)
PACIENTE
: ROMARIO BOTELHO RAMALHO (PRESO)
Documento eletrônico VDA55915262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: f1424f57-a07a-4db7-b096-118ef377e2c5

PACIENTE
: GLEISON GONCALVES DE AGUIAR (PRESO)
CORRÉU
: FLÁVIO MELLO DOS SANTOS
CORRÉU
: ALVARO DE MENEZES
CORRÉU
: FABIO OSMAR MELO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ADRIANO LIMA CRESPO
CORRÉU
: ADRIANA CRISTINA NEVES BARBOSA
CORRÉU
: AMARILDO TAVARES DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDERSON DE SOUSA FERREIRA
CORRÉU
: AQUINO CARLOS CARNEIRO JUNIOR
CORRÉU
: BRUNO DA COSTA GONÇALVES
CORRÉU
: CATIANO DOS PASSOS ROCHA
CORRÉU
: EDGAR DE SOUSA TORRES
CORRÉU
: EDSON PAULA
CORRÉU
: EDSON SILVA CAMPISTA
CORRÉU
: FELIPE ESTANISLAU PIO CABRAL
CORRÉU
: IVAN TEIXEIRA FIGUEIRA
CORRÉU
: JOILSON JOSE DE SOUZA RODRIGUES
CORRÉU
: ROMARIO BISPO DOS SANTOS
CORRÉU
: ROSELI DA SILVA MOREIRA
CORRÉU
: RODRIGO DE CARVALHO DE SOUZA
CORRÉU
: VALDERFABIO MACEDO OLIVEIRA
CORRÉU
: VITOR RODRIGUES TAVARES
CORRÉU
: VANGLER GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: GUARACI DE OLIVEIRA CABRAL
CORRÉU
: CARLA REGINA SANTOS PEREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO SA FILHO
CORRÉU
: ANDRE JOSEMAR RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: MAICON SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MAYCON GONCALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: MARCELO CARVALHO BIANCHI
CORRÉU
: RAFAEL DA SILVA CONCEIÇÃO
CORRÉU
: RAFAEL TEIXEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA55915262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: f1424f57-a07a-4db7-b096-118ef377e2c5

SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). Emerson Betta, pela parte: IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: f1424f57-a07a-4db7-b096-118ef377e2c5